Tribunal: TJSP
Processo: 1508485-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Artigo 157, § 2o, II cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal – Emprego de arma de fogo e comparsaria para subtração de veículo de vítima, em via pública – Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Negativa frágil. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Artigo 157, § 2o, II cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal – Emprego de arma de fogo e comparsaria para subtração de veículo de vítima, em via pública – Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Negativa frágil. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Depoimentos policiais válidos. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida – Majorantes bem demonstradas. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e perícia que não impedem o reconhecimento – Dosimetria. Basilar elevada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Contudo, incremento de 1⁄2 (metade) reduzido para 1/3 (um terço). Redimensionamento – Confissão não verificada. – Regime fechado bem fixado. Gravidade concreta do delito. Maus antecedentes e remissiva. – Prequestionamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.